Tribunal: CARF
Processo: 11080.735084/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735084/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.016 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/09/2018
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA
Na época dos fatos, determinava a lei que nas hipóteses de compensação
indevida, quando o crédito não fosse passível de compensação por expressa
disposição legal, aplicável a multa do inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96,
quando não for o caso de aplicação da penalidade agravada. Impossibilidade de
aplicação da regra da retroatividade benigna no caso em tela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar o lançamento da multa isolada sobre os créditos
cujas glosas foram afastadas pelo CARF no processo principal (PAF n. 13558.902120/2016-64).
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/SDR, que transcrevo abaixo:

“Trata o presente processo de notificação de lançamento. lavrada contra a contribuinte
acima identificada, que pretende a cobrança de Multa Isolada, prevista no art. 74 §17
da Lei no 9.430, de 1996, e alterações posteriores, aplicada em decorrência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735084/2018-15
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.016 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735084/2018-15

declaração de compensação não homologada, conforme despacho decisório constante
do processo administrativo fiscal no 13558.902120/2016-64.
2. Cientificada da notificação de lançamento, a impugnante, irresignada com a
autuação, ilustrando com doutrina e jurisprudência que entende a seu favor, alega (fls.
11 a 24), em síntese, que:

PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO ART. 74, §18, DA LEI N° 9.430/96

a) Antes de se adentrar ao mérito, cumpre registrar que o §18 do art. 74 da Lei n°
9.430/96 expressamente suspende a exigibilidade da multa impugnada nos casos em
que seja apresentada Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório
que não homologou a compensação;
b) Firmada essa premissa, cumpre salientar que, em 15/09/2017, a Impugnante
apresentou, nos autos do PAF n° 13558-902112/2016-18, Manifestação de
Inconformidade em face do Despacho Decisório que não homologou a compensação
por ela transmitida (DOC.02). Logo, aplicando ao presente caso o dispositivo acima
citado, dúvidas não remanescem quanto à impossibilidade de exigência da multa objeto
da Notificação de Lançamento subjacente.

DIREITO

c) Conforme adiantado no tópico anterior, a multa prevista no artigo 74, §17 da Lei n°
9.430/96 padece de ilegalidade e inconstitucionalidade, eis que viola frontalmente
direitos fundamentais do contribuinte. Tais ilegitimidades, em apertada síntese,
decorrem do fato que a referida multa:

(i) coage o contribuinte, tendo em vista a imposição de penalidade ao livre
exercício do direito de petição, de que trata o artigo 5°, inciso XXXIV, alínea
"a", da Constituição Federal, violando, consequentemente, o devido processo
legal, manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo, no caso à
Receita Federal;
(ii) viola os postulados constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade;
(iii) viola o direito fundamental esculpido no artigo 5°, inciso XXII c/c 150, IV,
todos previstos na Constituição Federal, tendo em vista seu caráter
confiscatório e por atentar contra o direito de propriedade;
(iv) penalizam os contribuintes de boa-fé, ainda que não tenham praticado
quaisquer atos ilícitos.

3. Ao final, a contribuinte requer que a impugnação seja recebida e acolhida, para
reconhecer a ilegitimidade da multa imposta no presente processo administrativo,
anulando-se integralmente a Notificação de Lançamento subjacente.”

A DRJ/SDR concluiu pela procedência parcial da impugnação fiscal, por entender
ser cabível a aplicação da multa isolada, mas apenas com relação a parte do crédito não
homologado no Processo no 13558.902120/2016-64. O acórdão em questão foi assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/09/2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO.
Nos casos de homologação parcial, será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) somente sobre a parte do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/09/2018
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.016 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735084/2018-15

INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
DE
PETIÇÃO.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. NÃO APLICAÇÃO DA LEI.
É vedado ao órgão de julgamento afastar a aplicação de lei ou retirar a sua eficácia,
sob o fundamento de inconstitucionalidade, por violação ao direito de petição ou a
princípios constitucionais, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
impugnação fiscal e enfatizando que: (i) a multa exigida no Auto de Infração acarretaria na
violação de diversas garantias constitucionais, dentre elas o direito de petição, o postulado da
proporcionalidade/razoabilidade e o direito de propriedade; e (ii) que inexistiria ato ilícito a ser
penalizado.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade prescritos pela norma vigente, motivo pelo qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, o caso em análise refere-se a lançamento de
multa isolada por não homologação da compensação realizada nos autos do Processo n.
13558.902120/2016-64.
Ainda que a recorrente traga em seu recurso voluntário diversos argumentos no
sentido de indicar a inaplicabilidade da multa isolada por violar direitos do contribuinte, como
petição e não confisco, bem como ir de encontro a preceitos constitucionais, entendo que, pela
legalidade da multa já ter sido amplamente debatida neste Conselho e restar consignada a sua
aplicabilidade, por questão de economia processual pode-se ir direto a questão de mérito.
No que concerne ao Tema 736 do STF, por não restar finalizado o julgamento do
RE n. 796.939/RS e, portanto, não ter o mesmo transitado em julgado, o precedente ainda não
está apto a produzir efeitos em termos de repercussão geral.
Neste sentido, necessária a avaliação do resultado do processo principal a fim de
verificar se há fato punível com a multa ora lançada, visto que o presente processo está associado
ao processo relativo aos PER/DCOMPs.
A este respeito, verifica-se que o resultado do julgamento do Processo no
13558.902120/2016-64 por esta mesma turma resultou no provimento parcial do recurso
voluntario para homologar a compensação até o limite dos créditos reconhecidos.
Diante disso, entendo correto o posicionamento da decisão de piso sobre a
manutenção parcial da multa, cabendo, contudo, excluir a parcela dos créditos cujas glosas foram
revertidas pelo CARF.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.016 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735084/2018-15

Nestes termos, voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para afastar o lançamento da multa isolada sobre os créditos cujas glosas foram
afastadas pelo CARF no processo principal, PAF n. 13558.902120/2016-64.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 166
DF CARF MF
Original